Tribunal: TJDFT
Processo: 0747122-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a renda mensal da agravante, assim como o patrimônio declarado perante a Receita Federal - R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais) - são incompatíveis com o reconhecimento da alegada hipossuficiência para arcar com as custas processuais, custas essas provavelmente elevadas em razão do próprio montante envolvido na ação proposta pela recorrente, cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 329.291,69 (trezentos e vinte nove mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos).
3. Não havendo comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.